Tribunal: TJMT
Processo: 1006352-07.2019.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006352-07.2019.8.11.0002
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Liberação de mercadorias, Apreensão]
Relator:
Dr. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A - CNPJ: 06.626.253/0985-34 (JUIZO RECORRENTE), PAULA REGINA DE TOLEDO RIBEIRO - CPF: 550.295.581-87 (ADVOGADO), Secretário de Saúde de Várzea Grande - MT (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE), EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A - CNPJ: 06.626.253/0985-34 (RECORRIDO), PAULA REGINA DE TOLEDO RIBEIRO - CPF: 550.295.581-87 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (JUIZO RECORRENTE), JUÍZO DA 3a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – ORDEM CONCEDIDA - APREENSÃO DE MERCADORIAS – FARMÁCIAS E DROGARIAS – PRODUTOS NÃO FARMACÊUTICOS – SENTENÇA EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – SEM REPAROS - DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO - SENTENÇA RATIFICADA.

1. O Supremo Tribunal Federal já debateu a matéria no sentido de reconhecer a constitucionalidade de norma autorizativa da comercialização de artigos de conveniência em farmácias e drogarias. (ADI 4952 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, ADI 4954/AC, Rel. Min. Marco Aurélio, ADI 4.949/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, ADI 4.950/RO, Rel. Min. Cármen Lúcia, ADI 4.951/PI, Rel. Min. Teori Zavascki, ADI 4.953/MG).

2. Direito líquido e certo evidenciado.

3. Sentença ratificada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária de sentença proferida pelo juízo da
3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande
que, nos autos do
Mandado de Segurança, concedeu a ordem para determinar à autoridade impetrada que sejam liberadas as mercadorias da impetrante
.

Decorreu o prazo sem recurso voluntário das partes.

Autos remetidos em virtude do artigo
14, §1o, da Lei 12.016/09.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opina pela ratificação da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2022